Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730521-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VINICIUS SERRAO AGRAVADO: ARCEL CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, que teve início de julgamento no dia 04/12/2024, conforme certidão de ID 66286896. Na petição juntada ao ID 66834832, a parte embargante (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VINÍCIUS SERRÃO) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de acompanhar o julgamento. Na mesma petição, ressalta que o desfecho ocorrido no presente feito encontra-se em contradição com a solução adotada no agravo de instrumento n. 0734072-63.2024.8.07.0000 no qual litigam as mesmas partes sobre a mesma relação jurídica. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, que trata da possibilidade de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para se possibilitar o acompanhamento do julgamento, e a tempestividade do pedido, formulado no dia 02/12/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes desde logo que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC e do art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator